Tribunal: TJDFT
Processo: 0747668-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0747668-56.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, devido ao incontroverso descumprimento da tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, considerou devida a multa então fixada, em seu patamar máximo, e determinou intimação pessoal das rés, aqui agravantes, para cumprimento da obrigação imposta, “sob pena de nova multa diária, no importe de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, a ser cumulada com as astreintes pretéritas”. As rés-agravantes sustentam a impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida na decisão de antecipação de tutela, sob o argumento de que foi deferido o processamento de seu pedido de recuperação judicial em 12.05.2020, quando determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra as recuperandas, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Dizem que o pedido de recuperação judicial confirma que a situação econômico-financeira das agravantes é grave, a ponto de não conseguirem, neste delicado momento, honrar suas obrigações, sejam elas pecuniárias, sejam com a execução de obras às suas expensas. Alegam que a única solução possível, na hipótese de procedência do pedido, seria a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, conforme o pedido subsidiário formulado pelo agravado, com a posterior habilitação do crédito na Recuperação Judicial. Entendem descabida a aplicação de multa por descumprimento da decisão, inclusive porque há justo motivo para o não atendimento do comando judicial, a fim de que se cumpra a obrigação de fazer que, no caso, se afigura impossível. Apontam, finalmente, a necessidade de redução do valor da multa, diante da exorbitância da quantia fixada, a fim de observar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como afastar o enriquecimento sem causa do agravado. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, a fim de reconhecer a inviabilidade de cumprimento da obrigação imposta e, em consequência, afastar a aplicação das astreintes ou, ao menos, minorar o valor arbitrado. Decido. De início, anoto que, à luz do disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. O arbitramento de multa para o cumprimento de obrigação de fazer encontra-se inserido na tutela provisória, portanto, no art. 1.015, inc. I, do CPC, inclusive, no caso, fora deferida juntamente à medida liminar dada na origem[2]. Sucede que, dessa decisão liminar, as agravantes já interpuseram recurso (AGI 0742930-25.2020.8.07.0000), não conhecido por intempestividade, conforme decisão anexada em id. 74409543 (na origem). Portanto, há preclusão quanto à aplicação das astreintes e ao valor inicialmente arbitrado, cuja fixação, no patamar máximo, decorre do mero descumprimento da decisão. Ademais, as agravantes acodem-se do plano de recuperação judicial em curso, aludindo que houve determinação de suspensão de todas as ações e execução em seu desfavor, bem assim que não estariam em condições financeiras de honrar com a obrigação imposta. Contudo, o processamento de recuperação judicial nem mesmo determina a paralisação das ações de conhecimento que objetivam constituir crédito em desfavor da recuperanda. Confiram-se os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA RÉ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO IMEDIATA DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O processamento da recuperação judicial da empresa devedora não determina, por si só, a paralisação, quiçá a imediata extinção, das ações de conhecimento que objetivam constituir crédito em seu desfavor; [...] 5. Recurso conhecido e provido. (APC 0004557-02.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIDAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇOES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. As demandas envolvendo obrigações ilíquidas e incertas que ainda se encontrem em fase de conhecimento, de forma que inexista qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da parte ré que se encontre em recuperação judicial, não carecem de suspensão do curso processual, nos termos da norma de regência. 3. Recurso improvido. (APC 0736169-43.2018.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) Ao depois, a obrigação de fazer somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 499 do CPC. Aliás, “a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação” (art. 500 do CPC). Na hipótese, como pedido subsidiário, caso as agravantes não realizem as obras necessárias na estrutura do empreendimento, foi requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme faculta o art. 326 do CPC, o que poderá ser analisado pelo juiz, caso não seja acolhido o pedido anterior, isso, obviamente, quando do julgamento do mérito. Daí ser incabível a discussão dessa matéria nesta sede de agravo. Por outro lado, a revisão da multa comporta análise nesta sede de agravo, no entanto, apenas em relação à majoração procedida na decisão agravada, no importe diário de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Todavia, nesse particular, sem embargo quanto à probabilidade do direito a ser analisada no mérito recursal, nenhuma urgência foi alegada pelas agravantes, tanto é assim que o pleito final neste agravo de instrumento, de forma subsidiária, busca apenas a minoração do valor da multa. Mesmo que assim não fosse, não vislumbro “periculum in mora” pela imediata produção dos efeitos da decisão hostilizada, que não possa aguardar o pronunciamento do colegiado, que é a regra nesta instância. Deveras, ainda é incerta a obrigação que depende de confirmação na sentença, de forma que inexiste ato de natureza expropriatória em desfavor das agravantes. A propósito, anoto que o juízo a quo determinou conclusão para proferir sentença e isso denota faltar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se o pedido inicial for julgado improcedente, a multa será desconstituída. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74456843 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001). [2] Id. 65056072 na origem (processo n. 0717377-70.2020.8.07.0001).